Tribunal: TJDFT
Processo: 0743426-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743426-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PAULO CESAR GOMES DA SILVA REQUERIDO: ALEXSSANDRO MARTINS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR GOMES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante e outros por ALEXSSANDRO MARTINS FREITAS, pelo qual deferiu a penhora da remuneração mensal dos executados, determinando que a constrição em face do agravante incida no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Na peça de interposição do agravo de instrumento, o recorrente requer, preliminarmente, o deferimento de gratuidade judiciária, argumentando que se possui enfermidades e que encontra excessivamente endividado, não possuindo condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, invoca o art. 98 do CPC e defende que “...enfrenta dificuldades financeiras, especialmente em razão de suas despesas com tratamentos médicos, considerando que é portador de cardiopatia grave e câncer. Tais condições exigem um significativo comprometimento de sua renda líquida, que é destinada integralmente à sua sobrevivência e ao custeio de seus cuidados com a saúde.” O agravante atendeu a determinação judicial para juntada de documentos para comprovar alegação de hipossuficiência no ID 65367344 e seguintes. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho como inviável a concessão da gratuidade judiciária ao agravante, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação pessoal e o elevado padrão de renda demonstrado pelo recorrente. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão, renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. Na hipótese dos autos, os documentos colacionados nos autos demonstram que o recorrente é servidor público aposentado da Câmara Federal, auferindo rendimento bruto superior à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que mesmo com diversos descontos em seu contracheque, lhe resta renda líquida superior à R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme contracheques juntados no ID 65367352 e seguintes, sendo que a razão da expressiva diferença entre os valores brutos e líquidos é a existência de excessivos compromissos financeiros voluntariamente assumidos pelo agravante. Deve ser levado em consideração que os empréstimos consignados são obrigações voluntariamente pactuadas pelo contratante, prestigiando seu interesse e sua conveniência, sob sua responsabilidade, para receber quantias/valores de uma só vez, obrigando-se à restituição, geralmente em parcelas mensais; “data vênia” os valores não servem a demonstrar condição – situação de hipossuficiência conforme exigência preconizada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, os comprovantes de despesas juntados pelo recorrente demonstram que possui padrão de vida que não se coaduna com o estado de hipossuficiência financeira próprio daqueles que fazem jus à gratuidade de justiça, tratando-se de pessoa bem estabelecida, com renda elevada e capacidade para fazer frente às suas despesas. Ademais, apesar de ter demonstrado o diagnóstico de problemas de saúde, os contracheques apresentados pelo agravante revelam que possui plano de saúde da Câmara dos Deputados, e não foram demonstradas despesas com tratamento médico, passíveis de lhe afetar a capacidade de arcar com as custas do processo. Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, tratando-se de pessoa com condições de vida e de renda superior ao padrão médio da sociedade brasileira, ainda que tenha se submetido a endividamento. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento pelo agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator